Tribunal: TJDFT
Processo: 0712037-48.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE. ATIPICIDADE DO CRIME DE RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO AOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA COMPROVADA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A valoração da palavra da mulher vítima de violência doméstica possui especial relevância, tendo em vista a justificada dificuldade em demonstrar a violência sofrida (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero – 2021, pág. 85 – RMS n. 70.338/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023).
2. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a dificuldade de produção de outras provas, desde que coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
3. O crime de ameaça (CP, art. 147) é de natureza formal, consumando-se com a ciência da vítima acerca da ameaça idônea, independentemente da concretização do mal prometido. Palavras capazes de gerar temor caracterizam a tipicidade da conduta.
4. O crime de resistência consiste em opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a agente público competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Exige postura ativa para sua ocorrência, em situação na qual a autoridade está cumprindo suas funções (CP, art. 329).
5. A resistência, dentro da razoabilidade, não constitui conduta típica. Há um direito universal e natural à fuga, não se podendo punir como um crime a mais a tentativa frustrada de fuga, especialmente quando não gera dano físico à autoridade e é feita sem emprego de armas ou meios equivalentes.
6. Espernear ou esbravejar contra policial ao ser preso, ou tentar fugir sem emprego de violência, não configura crime de resistência.
7. As forças policiais, quando prendem uma pessoa, estão preparadas para enfrentar reações antagônicas. A prisão em flagrante de alguém exaltado pelo crime e pela presença da polícia não é, por regra, um convite gentil e elegante, com ressalva de comparecimento em francês (Répondez S'il Vous Plaît, RSVP), para que o preso vá à Delegacia de Polícia ou para que entre na viatura. Há adversidades previsíveis, e a contenção, com emprego de algemas, demonstra que o uso da força pode ser necessário, sem tipificar resistência.
8. A dosimetria da pena pode ser realizada com base em frações, como 1/6 ou 1/8, conforme critérios orientadores aceitos pela jurisprudência, sem que exista direito subjetivo do réu à aplicação da fração mais benéfica, desde que o magistrado fundamente a escolha de forma concreta e proporcional. Precedentes.
9. A multirreincidência está comprovada, pois o réu possui duas condenações definitivas aptas a qualificar a reincidência, de modo que a fração de 1/3 utilizada para aumentar as penas intermediárias se mostra proporcional e idônea. Precedentes.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.